Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-46.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705692-46.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO No caso vertente, os Embargos de Declaração opostos em face do Acordão Id. 32456311 já foram julgados, conforme Acórdão no 1417168 (Id. 34905752). Na decisão Id. 36153976, este juízo retirou a suspensão do processo, em razão de Questão de Ordem proferida no REsp 1951662/RS, e determinou o regular processamento. Diante do exaurimento da jurisdição recursal, determino que, depois de consumada a preclusão, os autos sejam encaminhados para o Juízo de origem, para que ultime as providências necessárias. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora